Tribunal: TJDFT
Processo: 0715228-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO EM NOSOCÔMIO DA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a operadora de plano de saúde apelante deve ser compelida ao custeio da internação do recorrido em leito hospitalar de qualquer nosocômio da rede privada, assim como dos demais procedimentos médicos necessários ao tratamento da enfermidade que acomete o autor.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso o profissional médico que atendeu o demandante recomendou a internação imediata do apelado em leito hospitalar em razão da relatada situação de urgência.
4. A obrigação de fazer deve ser cumprida em um hospital de livre escolha do autor, pertencente à rede credenciada da apelante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.